Tribunal: TCU
Processo: 031.689/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Transferência discricionária - SIAFI: 801938. Trata-se de monitoramento de determinação dirigida à Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima, por meio do Acórdão 80/2018-TCU-2a Câmara (peça 5), item 1.8.1, em que o Tribunal apreciou o processo de Representação TC 031.689/2017-5, que trata de possíveis irregularidades ocorridas na gestão dos recursos do Convênio 4/2014 (Siafi 801938), no valor de R$ 3.544.582,77, celebrado entre a União, por meio do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), e o município de Alto Alegre/RR, tendo por objeto recuperação de 19,00 km e construção de 18,00 km de estradas vicinais.

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a José de Arimateia da Silva Viana ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 11414/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.689/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: José de Arimateia da Silva Viana (XXX.579.412-XX). 1.2. Interessado: Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima (00.375.972/0026-19). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RR. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.